Tribunal: TJES
Processo: 5011055-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011055-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
BRUNO ARAUJO DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA PELO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, apesar de deferir a liminar, determinou a manutenção do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias e fixou multa (astreintes) para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de manutenção do bem apreendido na Comarca, durante o prazo para purgação da mora (05 dias), viola o rito do Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) saber se é cabível a fixação de multa (astreintes) com base no art. 77, § 2º, do CPC, para o caso de descumprimento dessa ordem, ou se configura
bis in idem
ante as sanções previstas no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de manutenção do veículo na Comarca durante o prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é medida razoável que visa garantir a efetividade do direito do devedor à purgação da mora, evitando que a remoção imediata do bem inviabilize ou torne excessivamente oneroso o exercício desse direito. 4. A fixação de astreintes (art. 77, § 2º, do CPC) para coagir o credor a não remover o bem configura dupla penalização (
bis in idem
), pois o art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969 já estabelece sanções específicas (perdas e danos e multa de 50% do valor financiado) para o credor que dispõe do bem e tem a ação julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É razoável a determinação de manutenção do bem, objeto de busca e apreensão, nos limites da Comarca durante o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, por assegurar a efetividade do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. É incabível a fixação de astreintes (art. 77, § 2º, CPC) para o descumprimento da ordem de manutenção do bem, por configurar bis in idem com as sanções específicas previstas no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º; CPC, art. 77, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento 5017236-41.2024.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009587-59.2023.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011055-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
BRUNO ARAUJO DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão, determinou a manutenção do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, fixando multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa em caso de descumprimento.

Da Manutenção do Bem na Comarca

O Agravante sustenta que a ordem de manutenção do bem na Comarca viola o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69, especificamente o art. 3º, § 1º, que prevê a consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias.

Contudo, a decisão recorrida não inova no rito processual, tampouco impede a futura consolidação da propriedade. O d. Juízo de origem limitou-se a assegurar o direito de purgação da mora pelo devedor fiduciante, prerrogativa esta prevista no § 2º do mesmo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A decisão agravada determinou que o bem permanecesse na Comarca pelo prazo legal de 05 (cinco) dias, contados do
cumprimento da liminar
.

Trata-se de medida razoável que visa garantir a efetividade do direito do devedor, evitando que a imediata remoção do bem para outra localidade inviabilize ou torne excessivamente oneroso o exercício do pagamento.

A 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso idêntico, consolidando o entendimento de que a medida é razoável e se amolda à legislação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DURANTE OS 5 DIAS SUBSEQUENTES À EFETIVAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – RAZOABILIDADE [...]. 2. [...] decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). 3. Assim, é razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nas imediações da comarca em que tramita o feito, durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão [...]. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES-AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50172364120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, a medida adotada pelo Juízo singular mostra-se razoável e visa, unicamente, garantir a efetividade do direito do devedor à purgação da mora, evitando que a imediata remoção do bem para outra localidade inviabilize ou torne excessivamente oneroso o exercício desse direito.

Quanto à alegação de risco de deterioração ou desvalorização do bem, trata-se de hipótese abstrata, não havendo demonstração concreta de que a permanência do veículo na Comarca por tão curto período acarretaria prejuízo relevante à instituição financeira.

DA MULTA (ASTREINTES)

O Agravante pleiteia, ainda, o afastamento da multa (astreintes) fixada em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, § 2º do CPC, para o caso de descumprimento da ordem de manutenção do bem.

Neste ponto específico, assiste razão ao Agravante.

Embora a determinação de manutenção do bem na Comarca seja razoável, a fixação de astreintes para o caso de descumprimento se mostra desproporcional e configura uma penalização em duplicidade (
bis in idem
).

Isso ocorre porque o próprio Decreto-Lei nº 911/69, que rege a matéria, já estabelece sanções específicas e rigorosas para o credor fiduciário que dispõe do bem indevidamente.

Conforme os §§ 6º e 7º do art. 3º do referido Decreto-Lei, caso a ação de busca e apreensão venha a ser julgada improcedente, o credor que tiver vendido o bem responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento (50%) sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

A imposição de uma segunda multa (astreintes), baseada na legislação processual comum (CPC), para coagir o credor a não remover o bem – protegendo, em última análise, o mesmo bem jurídico (a eventual devolução do veículo) – configura uma "dupla penalização" desnecessária, visto que o legislador especial já previu a consequência para o ato.

Adoto, nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, em precedente da 2ª Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ASTREINTES – DUPLA PENALIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, § 1º, do CPC. 2 . O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, desde que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). 3. Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer . 4. Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69. 5 . Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização. 6. Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009587-59 .2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada neste ponto, para afastar a multa cominatória (astreintes) fixada com base no art. 77, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, unicamente a fim de afastar a multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem de manutenção do bem na Comarca.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.